Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718860-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO VIEIRA GONCALVES NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, o executado, ora agravante, alega que a decisão agravada desrespeitou a coisa julgada formada na Apelação Criminal no 2005.05.1.009778-9, a qual decretou a perda do cargo do policial militar exequente. Aduz que o decisum agravado fere diversos dispositivos legais. Sustenta que há um empecilho para o cumprimento da coisa julgada no processo originário, visto que, como demonstram os documentos anexados aos autos (em especial a Informação Técnica n.o 1/2022 - PMDF/DGP/DPAD, elaborada pelo Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF), há outra decisão, prolatada em Juizo Criminal (Apelação Criminal no 2005.05.1.009778-9), decretando a perda do cargo do policial militar. Sustenta que o Juízo a quo desconsiderou que a decisão judicial, principal e posterior, que determinou a perda do cargo, se sobrepõe às decisões favoráveis ao exequente, uma vez que estas duas foram proferidas em situações consectárias à relação jurídica principal. Aduz que uma delas – o mandado de segurança no 2011.01.1.136376-6 – refere-se à situação da instauração do processo administrativo antes do julgamento do processo criminal, que já foi julgado, tendo sido declarada a perda do cargo. Aduz que a outra decisão diz respeito à nulidade da inspeção médica que resultou na exclusão do autor da Polícia Militar do Distrito Federal. Argumenta que a sentença transitada em julgado, no Juízo criminal, não é condicional. Afirma que não há mais qualquer providência a ser tomada na execução, de modo que os autos devem ser arquivados. Caso não seja esse o entendimento adotado, alega que se deve aplicar a taxa Selic à correção monetária e aos juros de mora sobre o valor devido. Pugna pelo provimento do agravo, nos termos de sua irresignação. Requer, ainda, a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, para melhor elucidar o caso, veja-se o seguinte trecho da decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOÃO VIEIRA GONÇALVES NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DF no pagamento, em favor do exequente, dos vencimentos e das promoções que dependam, exclusivamente, da contagem do tempo de serviço, que teria direito durante o período em que esteve afastado da corporação (10/11/2014 a 17/08/2017). A autor ingressou com o pedido de cumprimento de sentença requerendo a intimação do DF para pagamento da quantia de R$ 742.731,14, a título de pagamentos de atrasados e de R$ 59.418,50 a título de honorários advocatícios. Requer ainda a intimação do DF para promover o exequente para a patente de 3o Sargento. O DF em impugnação alega que não há mais providência a ser adotada neste processo diante da sentença transitada em julgado proferida no processo no 2005.05.1.009778-9 que condenou o autor à perda do cargo. Em resposta, o exequente alega que houve prescrição da pretensão executória na esfera penal e não seria possível a aplicação da pena de perda do cargo”. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante alega que “a não suspensão da decisão recorrida poderá resultar no esvaziamento e inutilidade de posterior decisão de mérito do presente recurso e em prejuízo ao Distrito Federal”. Contudo, essa tese não se afigura plausível, uma vez que a decisão recorrida tão somente determinou ao autor que apresente planilha do débito, não tendo determinado o imediato pagamento de qualquer verba pelo Distrito Federal. De igual modo, no que diz respeito à relevância da argumentação recursal, os fundamentos apresentados não parecem revestir-se de plausibilidade. Conforme restou consignado na decisão que deu ensejo ao presente agravo de instrumento, o autor impetrou o mandado de segurança no 2011.01.1.136376-6, por meio do qual pretendia a anulação do ato administrativo que efetivou a sua demissão, ao fundamento de que a corporação não poderia ter instaurado o processo administrativo sem que, antes, tivesse ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal, e que, quando determinado seu desligamento, estava em licença para tratamento da própria saúde. Este Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto naqueles autos, concedendo a segurança, para declarar a nulidade do ato de licenciamento do exequente das fileiras da Polícia Militar, reintegrando-o aos quadros da Corporação, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância correspondente aos vencimentos e às gratificações que o autor receberia, caso não houvesse sido ilegalmente excluído. Depois disso, o autor ajuizou a ação no 2015.01.1.007800-6, buscando a anulação do ato administrativo que indeferiu a averbação do atestado médico que recomendava seu afastamento temporário das atividades policiais, tendo excluído o autor da Corporação. Na referida demanda, o exequente alegou que a inspeção de saúde padece de vício insanável, pois a junta médica que autorizou sua exclusão amparou-se em relatório de apenas um médico e sem a presença do autor. Ao julgar o apelo interposto pelo exequente, este TJDFT deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da inspeção médica que resultou em sua exclusão da Polícia Militar, bem como para determinar sua reinserção às fileiras da PMDF até que, sendo o caso, seja realizada nova inspeção por junta médica. Diante do acima narrado, o Magistrado singular afirmou que, “ao contrário da afirmação do DF, em sua impugnação, é de se observar que não há qualquer controvérsia de que o ato de exclusão do autor da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi ilegal em decorrência da nulidade da inspeção médica, o qual foi reconhecido por acórdão transitado em julgado”. Com efeito, ao menos por ora, o executado, ora agravante, não parece ter apresentado razões capazes de infirmar os fundamentos em que se baseou o Magistrado a quo. Por fim, cumpre registrar que as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública – como é o caso dos autos – devem ser corrigidas pelo IPCA-E. Além disso, devem incidir sobre essas condenações os juros da poupança. Portanto, com relação aos juros de mora e à correção monetária, tudo indica que a decisão agravada está correta. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “Apelação cível. Ressarcimento. Internação em UTI decorrente de ordem judicial. Via administrativa: o seu exaurimento não é condição para o exercício do direito de ação. O pagamento de despesas em hospital particular que, por ordem judicial, presta serviços médicos em UTI, em razão de ausência de leitos em hospital público, não se sujeita ao regime dos precatórios. Correção monetária: nas condenações impostas à Fazenda Pública na vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. Fixada a correção monetária pelo IPCA, mantém-se o índice estabelecido na sentença, sob pena de reformatio in pejus” (Acórdão 1335899, 00001455020118070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E . JUROS DE MORA. LEI 9.494/97. 1. Aplica-se o decidido no Tema 905 STJ nas condenações impostas à Fazenda Pública. No caso concreto, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme previsto na Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargante e negou-se provimento ao apelo da embargada” (Acórdão 1297203, 00066479720148070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022 16:17:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator